Tribunal: TJBA
Processo: 0327462-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0327462-21.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

Advogado(s)
:
BIANCA MATOS SILVA

APELADO: LEANDRO BENJAMIN RODRIGUEZ MARTINEZ e outros

Advogado(s)
:

APELAÇÃO.
AÇÃO
MONITÓRIA
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO,
POR ABANDONO DA CAUSA
. POSSIBILIDADE.
PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE.
I
NTIMAÇÃO PELOS CORREIOS INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO. EXTINÇÃO DO FEITO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 485, III DO CPC. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0327462-21.2012.8.05.0001
,
em que figuram como Apelante
SOCIEDADE INTEGRAL DE ENSINO SOCIEDADE SIMPLES LTDA
,
e Apelados,
LEANDRO BENJAMIN RODRIGUEZ MARTINEZ e
OUTROS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.